Tribunal: STF
Processo: RE 1422899
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. QUESTÃO RESOLVIDA. STF. TEMA 1093. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. SUBMISSÃO. DEVIDA. 1. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário nº 1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." 2. Todavia, em relação à modulação de efeitos, o Supremo Tribunal Federal ressalvou as ações judiciais em curso, de modo que as demandas ajuizadas antes do julgamento do recurso extraordinário nº 1.287.019-DF, que têm como causa de pedir a inexigibilidade do DIFAL de ICMS em razão da ausência de Lei Complementar Federal regulamentadora, devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal. 3. A Lei Complementar nº 190/2022, editada para estabelecer normas gerais sobre o DIFAL, ao fazê-lo, instituiu, como norma originária, o referido tributo, motivo pelo qual deve submeter-se ao princípio da anterioridade previsto no artigo 150, inciso II, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. 4. O artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 impõe a observância do princípio da anterioridade à cobrança do DIFAL, norma essa que goza de presunção de constitucionalidade, dada a ausência de evidente inconstitucionalidade, em especial diante da relevante discussão acerca do momento de instituição do DIFAL, a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 7.066. 



    5. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos.



    Alegou a recorrente ter ocorrido violação do art 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, §2º, inciso VII, ambos da Constituição Federal, além de aplicação equivocada do decidido no paradigma do Tema 1.093 da repercussão geral.



    No tocante, defendeu a Lei complementar n° 190/22, a qual regulamenta a cobrança do referente imposto “a anterioridade tributária anual ou nonagesimal visa apenas limitar a cobrança de tributos no mesmo exercício ou antes de noventa dias da publicação da lei que os tenha instituído ou majorado. É medida para garantir a previsibilidade dos contribuintes que não podem ser surpreendidos com a cobrança e majoração de tributos de forma repentina. Tais hipóteses não estão presentes na cobrança do DIFAL/ICMS, regulamentada pela LC nº 190/2022, pois não houve aumento da carga tributária ou instituição de tributo novo.”



    Decido.



    Verifica-se que a matéria discutida no recurso extraordinário também está em discussão nas ADI,s nº 7.066/DF, 7070/DF e 7.078/CE. 



Discute-se nessas ações diretas a possibilidade de cobrança, ainda no ano de 2022, do diferencial de alíquotas do ICMS, mais precisamente, do DIFAL, nas operações interestaduais em relação ao consumidor final não sujeito ao imposto, considerando a edição da Lei Complementar n° 190/22 e os prazos correspondentes às anterioridades geral e nonagesimal.



    Nesse sentido, é necessário portanto, se aguardar o julgamento das ADI´s supracitadas.



    Diante disso, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem visando o aguardo do julgamento das ADI´S de n° 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente